Tribunal: TJSP
Processo: 1009552-24.2014.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Apelação - Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito, pedido de tutela antecipada e indenização por danos morais – Improcedência da ação – Alegado desconhecimento do débito – Embora a relação entre as partes seja de consumo, aplicando-se os ditames da Lei 8.078/90, especialmente a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII), a ré logrou comprovar fato

Ementa:
Apelação - Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito, pedido de tutela antecipada e indenização por danos morais – Improcedência da ação – Alegado desconhecimento do débito – Embora a relação entre as partes seja de consumo, aplicando-se os ditames da Lei 8.078/90, especialmente a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII), a ré logrou comprovar fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor, demonstrando a origem de seu crédito – Cumprimento do disposto no art. 373, II, do CPC – Litigância de má-fé – Clara alteração da versão dos fatos com intuito de alcançar objetivo ilegal – Sentença Mantida – Apelo Desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995111
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009552-24.2014.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
VILARINO AMANCIO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CCB
BRASIL S/A CRÉDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009552-24.2014.8.26.0020 -Voto no 22344 IM
2
Voto no 22344
Apelação no 1009552-24.2014.8.26.0020
Apelante: Vilarino Amancio dos Santos
Apelado: CCb Brasil S/A Crédito Financiamentos e Investimentos (nova denominação
de Sul Financeira S/A)
Comarca: São Paulo
Juíza: Cláudia Barrichello
Apelação - Ação declaratória de inexistência de relação
jurídica c/c repetição de indébito, pedido de tutela
antecipada e indenização por danos morais Improcedência
da ação Alegado desconhecimento do débito Embora a
relação entre as partes seja de consumo, aplicando-se os
ditames da Lei 8.078/90, especialmente a inversão do ônus
da prova (art. 6o, VIII), a ré logrou comprovar fato
impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor,
demonstrando a origem de seu crédito Cumprimento do
disposto no art. 373, II, do CPC Litigância de má-fé
Clara alteração da versão dos fatos com intuito de alcançar
objetivo ilegal Sentença Mantida Apelo Desprovido.
A r. sentença (fls. 195/200) julgou improcedente o pedido inicial,
condenando a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como
em honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00, suspendendo a exigibilidade
nos termos do artigo 98, § 3o do CPC. Condenou, ainda, ao pagamento de multa 5%
sobre o valor atribuído à causa da demanda à título de má-fé.
Inconformado, apela o autor (fls. 203/219). Sustenta em apertada
síntese que não solicitou e tampouco autorizou o contrato de empréstimo junta a
requerida, sendo este, celebrado de forma unilateral e que entrou em contato com a
empresa ré com vistas a informar o erro, e tentar a resolução de forma amigável.
Aduz a inexistência de má-fé e discorre acercada necessidade da procedência da
demanda, pois não efetuou esse empréstimo mencionado, apesar de ter recebido o
valor do empréstimo, sempre esteve a disposição para devolvê-lo. Que a requerida
tenta se eximir de sua responsabilidade e induzir vossa excelência ao erro, com
alegações que não condizem com a verdade. Pede ao final, seja dado provimento,
determinando a reforma da sentença, a fim de afastar a má fé e do reconhecimento
dos danos morais e ao final sejam arbitrados em 20 (vinte) salários mínimos vigentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009552-24.2014.8.26.0020 -Voto no 22344 IM
3
a época do efetivo pagamento, condenando-a inclusive em 20% de honorários
advocatícios, sob o valor total da condenação.
O apelo foi contrariado (fls. 224/235), rebatendo a apelada
articuladamente as razões do inconformismo.
É o Relatório.
Voto.
O apelo não comporta provimento.
Não obstante o autor negar a relação jurídica, a parte ré, ao ofertar a
contestação, trouxe aos autos o documento de fls. 95/101, onde demonstra de forma
clara que o autor tomou livre e conscientemente o empréstimo no importe de R$
7.197,31, tendo assinado a cédula de crédito bancário. Aludido valor foi tomado para
efetuar o pagamento de dois outros empréstimos que o autor mantinha junto ao
Banco Itaú (contratos nos 522355932 e 1481162015), tendo, ainda, saldo de R$
718,03 creditado em sua conta (fls. 102).
O Juízo, ainda tomou a cautela de oficiar ao Banco Itaú, que
confirmou a quitação dos contratos (fls. 184), assim como o depósito na conta do
autor (fls. 162). A esse quadro deve ser destacado que o argumento do apelante de
que não efetuou a contratação, se contrapõe a farta prova documental produzida.
O que se denota é que a parte ré se desincumbiu do ônus de
demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, nos
termos do artigo 373, II, do CPC. De se pontuar, ainda, que o autor em momento
algum arguiu a falsidade de sua assinatura nos documentos apresentados.
Logo, restou evidenciada a conduta do autor de alterar a verdade
dos fatos conforme sua conveniência, razão pela qual nenhum reparo comporta a
condenação nas penas da litigância de má-fé, pois evidenciado o dolo processual, a
falta de lealdade e a conduta maliciosa e temerária por parte do autor.
De todos os ângulos em que se analisa a questão, a manutenção da
decisão recorrida é medida que se impõe para o desprovimento do recurso.
Por força do artigo 85, § 11 do CPC, majora-se a verba honorária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009552-24.2014.8.26.0020 -Voto no 22344 IM
4
fixada em sentença para R$ 1.100,00, observada a gratuidade.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator